Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA. ARTIGO 1026 DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Os Embargos de Terceiro devem ser ajuizados sempre que um terceiro sofra uma constrição de um bem do qual detenha posse em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participe, sendo seu objetivo, de acordo com o art. 674, caput, do Código de Processo Civil, a desconstituição da constrição judicial com a consequente liberação do bem, e, de acordo com o inciso I do § 2o do mesmo artigo supracitado “Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843”. Constatando-se que a Embargante é cônjuge da parte Executada no Cumprimento de Sentença no 0027891-22.2003.8.07.0001, Feito do qual não faz parte, a Embargante possui legitimidade e interesse no ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, devendo ser afastada a preliminar suscitada pela Apelante em sentido contrário.
2 – Tendo a Apelante, com os Embargos de Declaração interpostos contra a sentença proferida nos autos, apenas buscado esclarecer pontos do decisum, sem que tal recurso tenha o nítido caráter protelatório (art. 1026, § 2o, CPC), impõe-se a extirpação da multa a ela imposta.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.